Tribunal: TJMT
Processo: 1006354-03.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE PREPARO – DPVAT – PARTE AGRACIADA PELA JUSTIÇA GRATUITA – ADVOGADO QUE RECORRE COM O INTUITO DE MAJORAR HONORÁRIOS E CONDENAR A SEGURADORA NAS PENAS DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MATÉRIA USADA COMO PLANO DE FUNDO – SUBTERFÚGIO PARA NÃO RECOLHER O PREPARO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA QUE ATENDE INTERESSE EXCLUSIVO DO ADVOGADO – NECESSIDADE DE PREPARAR O RECURSO, SOB PENA DE DESERÇÃO – OBSCURIDADE – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Na hipótese do § 4o do art. 99 do CPC, o recurso que verse exclusivamente sobre honorários de sucumbência estará sujeito ao preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.
A concessão dos benefícios da justiça gratuita relaciona-se ao preenchimento dos requisitos tipificados na Lei no 1.060 /50 e arts. 98 e 99 do CPC e implica dispensa do pagamento de despesas processuais, como, custas, honorários periciais e emolumentos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo advogado da parte embargante, no Id. 10367971, contra decisão interlocutória deste Relator, que ante a ausência de recolhimento do preparo pelo causídico, determinou:
“Vistos.
A assistência judiciária é direito personalíssimo concedido apenas à parte, não podendo o advogado pretender se valer desse benefício para interpor recurso, sem preparo, em seu exclusivo interesse.
Como já consignei em outras oportunidades, há de se destacar que a argumentação infundada de matéria consolidada não afasta, de per si, a exigência do pagamento quando se pretende majorar honorários sucumbenciais, sendo esta, claramente, a principal matéria do recurso. Os julgados trazidos pela parte recorrente, inclusive, abordam apenas a tese do valor dos honorários de sucumbência.
In casu, não houve o pagamento do preparo e tampouco foi pretendida a concessão da gratuidade para esse fim específico.
Desse modo, em observância ao disposto no artigo 1.007, § 4o, do CPC c/c 73, § 3o, do RI-TJ/MT, determino a intimação do recorrente, na pessoa de seu advogado, para providenciar o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de deserção.
Às providências necessárias.”
Aduz a parte embargante que decisão é omissa, pois o seu recurso de apelação não visa exclusivamente o interesse do patrono da causa quanto a majoração da verba honorária, mas almeja também a condenação da seguradora nas penas da litigância de má-fé.
Por fim, requer seja sanado o vício apontado, a fim de prover a pretensão deduzida.
Em contraminuta de ID 54037453, a seguradora embargada refuta in totum os argumentos lançados pela parte adversa.
É o relatório.
Fundamento e DECIDO.
É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na decisão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.
Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício, ou quando deixar de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.
Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.
Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois a toda evidência, o advogado do embargante se utiliza de subterfúgio para não recolher o preparo recursal, trazendo a questão acerca da litigância de má-fé da seguradora como plano de fundo.
Além disso, tal matéria sequer foi tratada na sentença, o que configura inovação em sede recursal, obstando a análise do recurso no ponto.
Deste modo, sem mais delongas, entendo que o advogado embargante, a pretexto de atender a pleito de seu cliente, inseriu tema inócuo nas razões do recurso com o intuito único e exclusivo de ver satisfeito seu interesse, no caso, a majoração da verba honorária.
Tal prática, como dito, deturpa o ordenamento jurídico, prejudicando de fato, além do judiciário, já que os emolumentos ajudam a manter em funcionamento deste Poder, um dos bastiões da República, a parte verdadeiramente hipossuficiente e carente que verá e terá mais morosidade no atendimento e acolhimento do seu pleito.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, bem como a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, caso manejado agravo interno declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, pelo órgão colegiado.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator